Tribunal: TJMT
Processo: 1004813-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISTRITO DE JOSELÂNDIA. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. PRAZO DE RESOLUÇÃO FORA DO ACEITÁVEL. TENTATIVA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NOVE (09) PROTOCOLOS. FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência
2. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida
3. Observância ao ônus da dialeticidade recursal.
4. Ausência de complexidade da causa. Provas suficientes ao deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.
5. Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica de 24 horas (art. 176, I da Resolução 414/2010).
6. Ainda que causado por evento da natureza (chuvas e vendavais) ou caso fortuito, no momento em que há duração irrazoável para sanar a interrupção no fornecimento de energia elétrica (até 72 horas), o contexto fático-jurídico se desloca para a responsabilidade em decorrência da demora, que ocasionou danos em razão da essencialidade do serviço.
7. Nove protocolos de reclamação efetuados pelo consumidor.
8. Falha na prestação do serviço configurada
9. Circunstância fático-probatória com grau suficiente para caracterizar o dano moral, em razão da essencialidade do serviço envolvido.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LEONIL CORREA DA COSTA - CPF: 376.427.901-04 (REPRESENTANTE), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020